Tribunal: STF
Processo: HC 236021
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RENATO VERDUM DE ALMEIDA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0001240-14.2023.8.16.0061.



    Consta dos autos, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 5/8/2021, sendo cumprido em 31/5/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, cometido em 2009.



    Contra essa decisão, a defesa pleiteou a liberdade provisória do paciente, que foi deferida (e-STJ fls. 134/139). 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi dado provimento em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 32):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE REESTABELECIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RECURSO – PROVIMENTO.



    Na presente oportunidade, a defesa alega, em síntese, a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo Tribunal em sua decisão, asseverando não haver motivos legais para a prisão (art. 312 do CPP).



    Alega que ‘Em que pese o referido Acordão, acompanhando o parecer da D. Procuradoria de Justiça, esta apresentou aos nobres julgadores uma interpretação equivocada do processo, pois o crime do qual o paciente é supostamente acusado, ocorreu no ano de 2009, porém, o recebimento da denúncia em desfavor do paciente deu-se somente no ano de 2018, conforme doc. Anexo’ (e-STJ fl. 16). ‘Assim, a alegação do MP da conduta do paciente no tocante a ausência do distrito da culpa, perde a veracidade e a gravidade imputada a ele, que já residia na cidade de Costa Rica no Estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2016’ (e-STJ fl. 18).



    Aduz que o paciente foi facilmente achado pelo oficial de Justiça da Comarca de Chapadão do Sul - MS, ‘conforme documento anexo, na sua citação para se apresentar na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 16 de outubro de 2023, após contato com sua esposa e prontamente assinando essa citação no seu local de trabalho, na presença de seu advogado’ (e-STJ fl. 18).



    Por fim, afirma que ‘Necessário frisar que a condição de foragido a ele imposta pela justiça pelo anterior mandado de prisão preventiva, deu-se pelo seu desconhecimento em estar sendo processado, pois, há época de sua mudança de moradia o paciente ainda não era RÉU da presente ação penal’ (e-STJ fl. 20).



    Diante disso, pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da liberdade provisória do paciente.



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 369/372).



    As informações foram prestadas (e-STJ fls. 378/380) e o Ministério Público Federal, previamente ouvido, manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ fls. 395/401).



    É o relatório, Decido.



    Com efeito, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    [...]



    O MM. Juiz de primeiro grau, ao revogar a prisão preventiva, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fl. 137 - grifei):



    (...)



    No caso em tela, denota-se que o acusado teve sua em prisão decretada virtude de seu não , estando, à época da decisão, em lugar incerto e não sabido. comparecimento aos autos Nessa hipótese, insta salientar que a custódia cautelar por conveniência da instrução criminal deve ser decretada ou mantida quando existirem elementos que indiquem que o acusado irá perturbar ou impedir a coleta de provas. Já aquela decretada para garantia de aplicação da lei penal destina-se a assegurar o futuro cumprimento de eventual pena a ser aplicada.



    O requerente foi localizado e o mandado prisional foi cumprido Ele, ademais, juntou documentação suficiente para apontar o local em que poderá ser, oportunamente, localizado, tendo juntado comprovante de residência em nome de Eliane Ereci Osvald, pessoa com quem, ao menos nos limites que essa cognição autoriza, e na forma do documento de seq. 1.6, ele reside e mantém um relacionamento.



    No ponto, aliás, veja-se que os documentos do CADÚnico de seq. 1.6 indicam que ele, atualmente, mora com sua companheira Eliane no Assentamento Mateira, juntamente com seus filhos Kaik e Kamily. O último documento juntado (pág. 1 de seq. 1.6) ainda indica que ele vinha prestando essas mesmas informações de relacionamento com Eliane e residência com seus enteados desde 21.01.2021. Assim sendo, não subsistem os elementos fático-empíricos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.



    Destarte, contrariamente ao que suscitado pelo , concluo que Parquet não há elementos que permitam inferir que está presente algum dos pressupostos para a segregação cautelar que, embora latentes por ocasião do decreto prisional, não mais subsistem diante desse comparecimento - mesmo que forçado - do acusado aos autos.



    O Tribunal estadual por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, revogou a decisão e decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos (e-STJ fls. 34/35 - grifei): 



    [...]



    Frise-se que, no caso, deu-se cumprimento ao mandado de prisão de Renato no Estado de Goiás e, como ‘comprovante de residência’ (mov. 1.5), o réu indicou moradia em nome de terceira pessoa – então companheira – localizada no Estado de Mato Grosso do Sul.



    Referido contexto, de fato, vislumbra a forte probabilidade de que o recorrido, posto em liberdade, impossibilite, novamente, o normal decurso da ação penal. Assim, o reestabelecimento da segregação cautelar se faz necessário para assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    Ademais, a natureza da conduta imputada ao recorrido (homicídio qualificado), até então, detalhada em confissão extrajudicial (mov. 1.49), revela a especial gravidade dos atos supostamente praticados.



    Com efeito, na hipótese, a concessão de liberdade ao réu (sem a modificação dos motivos que levaram à decretação da prisão preventiva) se contrapõe a comprovada necessidade de se acautelar o meio social, face a gravidade do crime pelo qual foi denunciado. 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    [...]



    Como visto, a prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo, notadamente em razão da não localização do paciente por 11 anos, onde foi destacado que houve inúmeras tentativas de localizá-lo, além de que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu no estado de Goiás, enquanto foi anexado como comprovante de residência uma moradia no estado do Mato Grosso do Sul.



    Ademais, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.



    Isso porque ‘nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe 10/6/2015).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’. (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 6).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “Que seja procedente o pedido do habeas corpus com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente ou seja o cumprimento do mandado de prisão; Determinando em Definitivo a Revogação do Decreto de Prisão indevidamente concedido em RESE oposto pelo MP/PR e mantido pelo STJ, no v. Acordão ora impetrado, para fins de determinar que o Paciente responda em Liberdade a Ação Penal nº 0001182-45.2022.8.16.0061, até seu final julgamento, cabendo ainda salientar, que até o presente momento processual, ainda nem ocorreu a pronuncia do Réu;



    41. Sucessivamente, requer seja ao menos substituída por outras medidas cautelares menos gravosas a prisão preventiva decretada indevidamente TJ e mantida pelo STJ, tendo em vista que o Paciente não apresenta qualquer risco à sociedade ou à ordem pública, e após ciência da ação sempre colaborou e compareceu à Justiça quando intimado.” (doc. eletrônico 1, pp. 34-35).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator